Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. BEM COMUM. DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL. VALOR ARBITRADO. SUPORTE PROBATÓRIO. FILHOS COMUNS. MAIORES. IRRELEVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O réu/apelante, embora procure contestar os elementos de prova apresentados pela parte autora/apelada, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, a fim de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao revés, dispensou a produção de novos elementos de prova quando intimado especificamente para este fim. 1.2. Logo, o valor fixado pelo magistrado singular a título de aluguel, à luz dos elementos constantes dos autos, se revela adequado, estando dentro de uma média entre o menor e o maior valor indicado pelas partes.

2. O réu/apelante não logrou êxito em demonstrar que seria o responsável pelo sustento da prole comum, mas apenas que pagava as mensalidades da faculdade do filho mais novo. A despeito, disso, a autora/apelada demonstrou que contribuia, no mesmo período, com o sustento desse mesmo filho em razão de acordo judicial pelo qual restou obrigada ao pagamento de alimentos. 2.2. O único filho cuja dependência dos pais ficou demonstrada nos autos, já tinha parte de suas despesas custeadas pela genitora, circunstância que inviabiliza a realização de abatimento no valor do aluguel devido pelo genitor, coproprietário do imóvel, em razão de seu uso exclusivo.

3. Estando ausentes elementos de prova evidenciando que o réu/apelado possui padrão de vida incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, resta inviável o acolhimento da insurgência recursal deduzida pela autora/apelante.

4. O Código de Processo Civil autoriza, em seu artigo 329, a modificação do pedido, ou o seu aditamento, somente até o saneamento do feito, sendo necessário, nesse caso, a autorização da parte ré, de modo que a pretensão de fazê-lo já em grau de apelação se revela manifestamente descabida. 4.2. Logo, inviável a alteração do pedido inicial no presente estágio do processo, já que se trata de inovação recursal que, uma vez acolhida, caracterizaria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

5. Recursos conhecidos e improvidos.